Tribunal: STF
Processo: RHC 254504
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amanda Garcia Borba interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRONÚNCIA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS JUDICIALMENTE PRODUZIDAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO ORIGINÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de origem ressaltou, no acórdão do recurso em sentido estrito, que a pronúncia não se baseou apenas na prova obtida na fase inquisitorial, mas também nas provas produzidas judicialmente, sobretudo na prova oral. 



    3. A propositura do writ exige a juntada de prova préconstituída, sendo ônus da parte impetrante trazer aos autos os elementos necessários à prova de suas alegações na ocasião da impetração. 



    4. No caso, permanece a ausência da juntada da íntegra do decreto de prisão preventiva originário do Juízo de primeiro grau. 



    5. É possível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. 



    6. Agravo regimental improvido.



    (HC 960.039 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja revogada sua prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares de natureza diversa da prisão, bem como o trancamento da ação penal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, quanto à controvérsia relacionada à prisão preventiva, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o acórdão recorrido não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, no que toca ao pleito de trancamento da ação penal, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, manifestou-se no sentido da validade da sentença de pronúncia, sob a seguinte fundamentação: 



    Como narrado, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento da ação penal. O Tribunal de origem ressaltou, no acórdão do recurso em sentido estrito, que a pronúncia não se baseou apenas na prova obtida na fase inquisitorial, mas também nas provas produzidas judicialmente, sobretudo na prova oral. 



    O entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do júri. (grifei)



    Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – ausência de provas suficientes de materialidade e de autoria delitiva –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    [...] 2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (HC 173.078 AgR, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente